Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705016-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. HORÁRIOS. COMPATIBILIDADE. REQUISITO. SISTEMA INTEGRADO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS (SISCARGOS). AUTOGESTÃO. AUTOCONTROLE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. 1. O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela Administração Pública nos termos do art. 37, inc. XVI, alínea c, da Constituição Federal, e do art. Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Tema de Repercussão Geral n. 1.081 do Supremo Tribunal Federal. 2. A criação do Sistema Integrado de Acumulação de Cargos (Siscargos) para averiguar a compatibilidade de horários dos servidores constitui exercício regular dos poderes de autogestão e autocontrole da Administração Pública. 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações coletivas propostas por sindicatos na defesa de interesses da categoria deve observar o valor mínimo de trinta e cinco (35) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). 4. Apelação Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal (Sindate/DF) desprovida. Apelação do Distrito Federal provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa do recorrente; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a majoração dos honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, caput, da CF, uma vez que o acórdão impugnado considerou legal o artigo 8o da Portaria no 476/2022, bem como as circulares no 1/2023 e no 5/2023, que alteraram a comprovação da compatibilidade de horários dos servidores que acumulam licitamente dois cargos, para uma periodicidade mensal, em confronto com artigo 46, §3o da Lei Complementar 840/2021, que determina a comprovação anual. Em petição de ID 65201318, o recorrente pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Newton Carlos Moura Viana, OAB/DF 18.513. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Também não cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 59649307): "(...) O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior." Logo, “Na hipótese em que a parte recorrente não infirma todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para decidir, é cabível a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 2.548.715/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Igualmente, o inconformismo não merece trânsito em relação à alegada violação ao artigo 37, caput, da CF, haja vista que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Newton Carlos Moura Viana, OAB/DF 18.513. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021